Tribunal: TJES
Processo: 0041541-54.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR
.
COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACOLHIDA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA.
SÍNDROME DE WEST.
OMISSÃO NORMATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98 DA LEI
FEDERAL
Nº 8.112/
19
90. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
REGULANDO A MATÉRIA.

AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária
e apelação cível interposto pelo
Detran/ES
em face
de sentença
que
declarou
o direito autoral à redução da jornada de trabalho, sem redução
da
remuneração ou compensação de jornada
,
a fim de possibilitar cuidados com filho diagnosticado com
síndrome de west
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão judicial de redução da carga horária, sem compensação ou prejuízo remuneratório, a servidora estadual mãe de criança com deficiência, diante da omissão legislativa estadual e à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR de preclusão consumativa. Não é cabível a complementação das razões recursais após já interposto o recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Preliminar acolhida.

4
.
M
ÉRITO
.
A omissão normativa do Estado do Espírito Santo afronta direitos fundamentais da pessoa com deficiência e seus cuidadores, especialmente os previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, norma com hierarquia constitucional.

5. A aplicação subsidiária do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, à falta de norma estadual, encontra respaldo na jurisprudência do STF (RE 1.237.867, Tema 1.097), que reconhece o direito à redução de jornada, sem compensação nem redução remuneratória, a servidores estaduais e municipais cuidadores de filhos com deficiência.

6. A sentença está em conformidade com o precedente vinculante do STF e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança com deficiência e da igualdade substancial.

7. A superveniência de norma estadual regulamentando o regime especial de trabalho para os servidores público que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência não importa em perda superveniente do objeto dado que a omissão legislativa somente foi suprida posteriormente ao ajuizamento da ação e da prolatação da sentença, e resistida a pretensão da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A omissão normativa do Estado em regulamentar a redução de jornada para servidor responsável por pessoa com deficiência não impede a aplicação direta da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

2. É legítima a concessão judicial de redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação, a servidor estadual cuidador de filho com deficiência, diante da ausência de regulamentação infraconstitucional.

3. Aplica-se, por analogia, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais em situação análoga, conforme fixado pelo STF no Tema 1.097.

4. A superveniência de norma estadual regulamentando o regime especial de trabalho para os servidores público que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência não importa em perda superveniente do objeto quando a omissão legislativa somente foi suprida posteriormente ao ajuizamento da ação e da prolatação da sentença, e resistida a pretensão da servidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei Complementar nº 1.019/2022; Decreto Estadual nº 5.214-R/2022, Lei Complementar Estadual nº 46/1994; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009).

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022, Tema 1.097, DJe 12.01.2023;
STJ, EDcl no AgInt na Rcl n. 46.430/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025; TJES, AI 5011973-24.2022.8.08.0224, relator Des. Conv. Luiz Guilherme Risso, 4
a
Câmara Cível, julg. em 26/05/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041541-54.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULA RODRIGUES COUTINHO FERREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA.
PRELIMINAR
.
COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ACOLHIDA. MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA.
SÍNDROME DE WEST.
OMISSÃO NORMATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98 DA LEI
FEDERAL
Nº 8.112/
19
90. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE
LEGISLAÇÃO
ESTADUAL
REGULANDO A MATÉRIA.

AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária
e apelação cível interposto pelo
Detran/ES
em face
de sentença
que
declarou
o direito autoral à redução da jornada de trabalho, sem redução
da
remuneração ou compensação de jornada
,
a fim de possibilitar cuidados com filho diagnosticado com
Síndrome de West
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão judicial de redução da carga horária, sem compensação ou prejuízo remuneratório, a servidora estadual mãe de criança com deficiência, diante da omissão legislativa estadual e à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR de preclusão consumativa. Não é cabível a complementação das razões recursais após já interposto o recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Preliminar acolhida.

4. MÉRITO. A omissão normativa do Estado do Espírito Santo afronta direitos fundamentais da pessoa com deficiência e seus cuidadores, especialmente os previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, norma com hierarquia constitucional.

5. A aplicação subsidiária do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, à falta de norma estadual, encontra respaldo na jurisprudência do STF (RE 1.237.867, Tema 1.097), que reconhece o direito à redução de jornada, sem compensação nem redução remuneratória, a servidores estaduais e municipais cuidadores de filhos com deficiência.

6. A sentença está em conformidade com o precedente vinculante do STF e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança com deficiência e da igualdade substancial.

7. A superveniência de norma estadual regulamentando o regime especial de trabalho para os servidores público que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência não importa em perda superveniente do objeto dado que a omissão legislativa somente foi suprida posteriormente ao ajuizamento da ação e da prolatação da sentença, e resistida a pretensão da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A omissão normativa do Estado em regulamentar a redução de jornada para servidor responsável por pessoa com deficiência não impede a aplicação direta da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

2. É legítima a concessão judicial de redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação, a servidor estadual cuidador de filho com deficiência, diante da ausência de regulamentação infraconstitucional.

3. Aplica-se, por analogia, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais em situação análoga, conforme fixado pelo STF no Tema 1.097.

4. A superveniência de norma estadual regulamentando o regime especial de trabalho para os servidores público que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência não importa em perda superveniente do objeto quando a omissão legislativa somente foi suprida posteriormente ao ajuizamento da ação e da prolatação da sentença, e resistida a pretensão da servidora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei Complementar nº 1.019/2022; Decreto Estadual nº 5.214-R/2022, Lei Complementar Estadual nº 46/1994; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022, Tema 1.097, DJe 12.01.2023; STJ, EDcl no AgInt na Rcl n. 46.430/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025; TJES, AI 5011973-24.2022.8.08.0224, relator Des. Conv. Luiz Guilherme Risso, 4
a
Câmara Cível, julg. em 26/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

C
omo relatado,
cuidam-se os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
em face
da r. sentença de procedência de fls. 52/57 do .pdf do vol. 2 parte 1 do id 6837167, que declarou o direito autoral à redução da jornada de trabalho de 9:00h às 18:00h para 12:00h às 18:00h, sem redução da remuneração ou compensação de jornada, e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 2.000,00, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Em sede recursal (fls. 87/95 do .pdf do vol. 2 parte 1 do id 6837167), alega a apelante, em síntese, que
(i)
inexiste previsão de redução da jornada de trabalho sobre a questão na Lei Complementar Estadual nº 46/94;
(ii)
é aplicável a Lei Federal nº 8.112/90, que estabelece horário especial aos servidores que tenham filho com deficiência física mediante compensação de horário;
(iii)
o fato de o Brasil ser signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não induz à conclusão de que é dispensável o dever de compensação;
(iv)
foi instituído regime de teletrabalho, priorizando os servidores que se encontrem na situação da apelada;
(v)
como a apelante é membro da JARI, não pode exercer suas funções durante o expediente da autarquia.

Às fls. 149/151 do .pdf do vol. 2 parte 1 do id 6837167 a apelante peticiona para informar a edição da Lei Complementar Estadual nº 1.019/22, que garante aos servidores a redução de jornada sem compensação de honorário, mas estabelece expressamente a incompatibilidade do dito regime com o teletrabalho, sendo que a apelada encontra-se em regime de trabalho híbrido com redução de carga horária por força da liminar deferida nos autos.

Por fim, a apelante, às fls. 9/10 do .pdf do vol. 2 parte 2 do id 6837167, informa a publicação de decreto regulamentador da lei estadual que reforça a incompatibilidade da redução de jornada com o teletrabalho.

Contrarrazões apresentadas às fls. 18/24 do .pdf do vol. 2 parte 2 do id 6837167, arguindo, preliminarmente, a preclusão consumativa da complementação das razões recursais apresentada pela autarquia apelante após a interposição do recurso primevo. No mérito, refuta a tese recursal e pleiteia a manutenção da sentença sob o fundamento de que:
(i)
a carga horária definida em sentença é superior à redução de jornada prevista na legislação estadual superveniente;
(ii)
o regime de teletrabalho no qual se encontra foi determinado pela própria administração e não se mostra incompatível com o regime especial sob debate;
(iii)
o fato de ser membro da JARI em nada modificaria seu direito à redução de jornada. Assim, refuta a tese recursal e pugna pelo desprovimento da apelação e pela manutenção da sentença.

Intimada a
apelante para se manifestar acerca da preliminar arguida
nas contrarrazões (id
8501272
)
,
esta se manifestou no
id. 9320009.

Pois bem.

I)

PRELIMINAR
DE

PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Arguiu a apelada, em contrarrazões, a preclusão consumativa da complementação das razões recursais apresentada pela autarquia apelante após a interposição do recurso primevo, nas fls. 149/151 do .pdf do vol. 2 parte 1 do id 6837167 e nas fls. 9/10 do .pdf do vol. 2 parte 2 do id 6837167.

Infere-se das petições apresentadas pela apelante nas fls. 149/151 do .pdf do vol. 2 parte 1 e nas fls. 9/10 do .pdf do vol. 2 parte 2, ambos do id 6837167 que, ao reiterar o pedido de reforma da sentença, em ambas as peças é formulado pedido diverso daquele constante do recurso de apelação primevo, das fls. 87/95 do .pdf do vol. 2 parte 1 do id 6837167, para que “
conste expressamente no acórdão a impossibilidade da apelada cumular o regime de teletrabalho ou o especial de trabalho diante da redução da jornada de trabalho
”, assim como “
a necessidade de adequação à nova legislação
”.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento de não ser cabível a complementação das razões recursais após já interposto o recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZOES RECURSAIS. DESCABIMENTO. OMISSÃO. RECONHECIDA. MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC. HIPÓTESE DE CABIMENTO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte e contra a mesma decisão, com complementação das razões recursais, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade
.

2. Padece de omissão o acórdão que deixa de examinar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1021 do CPC, expressamente deduzida em contraminuta ao agravo interno.

3. Reconhece-se o caráter protelatório do agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos deduzidos na exordial da reclamação e reconhecidos como manifestamente infundados.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt na Rcl n. 46.430/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

No caso vertente, embora os dois últimos petitórios apresentados não estejam nominados como “apelação”, resta claro que veiculam pretensão de complementação das razões recursais apostas na apelação primeiramente protocolada.

São, pois, manifestamente incabíveis as complementações recursais veiculadas pela apelante, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.

Em face do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada para
NÃO CONHECER
das petições das fls. 149/151 do .pdf do vol. 2 parte 1 e nas fls. 9/10 do .pdf do vol. 2 parte 2, ambos do id 6837167.

É como voto.

II)
MÉRITO

Consta dos autos que a apelada é servidora pública efetiva vinculada à autarquia apelante, com jornada de 09:00h às 18:00h, e possui um filho menor acometido pela síndrome de west. A Administração autorizou a redução da jornada de trabalho, condicionada a compensação de horário.

Sobre a discussão, o Excelso Pretório, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867, com repercussão geral reconhecida, reconheceu que os servidores estaduais possuem filhos com deficiência, tem direito a horário especial, sem necessidade de compensação e sem redução de vencimentos, mesmo diante da inexistência de legislação estadual específica a regular o tema, diante da prerrogativa que é conferida aos servidores federais, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a).

VII –
A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde
.

VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.

X –
Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial,
sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos
, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.

XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990”.

(STF, RE 1237867, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Vislumbra-se que a Corte Suprema consolidou entendimento da possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público estadual que tenha filho portador de deficiência nos termos do art. 98, §§2° e 3°, da Lei Fedral nº 8.112/1990
1
.

Logo, a tese fixada na apreciação do Tema 1.097 (“
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência
”) aplica-se ao caso em voga, mormente porque em ambos os casos se discute a inexistência de legislação estadual a amparar a redução da jornada de trabalho sem alteração nos vencimentos de servidora pública que possui filho com deficiência.

Do mesmo entendimento comunga este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OMISSÃO NORMATIVA ESTADUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98 DA LEI Nº 8.112/90. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança, na qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória concedeu ordem para determinar a imediata redução da jornada de trabalho de servidora pública estadual, técnica em enfermagem vinculada à SESA, em 50% (cinquenta por cento), sem redução de remuneração e sem exigência de compensação de jornada, a fim de possibilitar cuidados com filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a concessão judicial de redução da carga horária, sem compensação ou prejuízo remuneratório, a servidora estadual mãe de criança com deficiência, diante da omissão legislativa estadual e à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 6.141/2000 autoriza a adoção de medidas de apoio a servidores responsáveis por pessoa com deficiência, incluindo a redução da carga horária, condicionada à regulamentação pelo Poder Executivo estadual, omissão que perdura há mais de duas décadas.

4. A omissão normativa do Estado do Espírito Santo afronta direitos fundamentais da pessoa com deficiência e seus cuidadores, especialmente os previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, norma com hierarquia constitucional.

5.
A aplicação subsidiária do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90, à falta de norma estadual, encontra respaldo na jurisprudência do STF (RE 1.237.867, Tema 1.097), que reconhece o direito à redução de jornada, sem compensação nem redução remuneratória, a servidores estaduais e municipais cuidadores de filhos com deficiência
.

6. A sentença está em conformidade com o precedente vinculante do STF e com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança com deficiência e da igualdade substancial, não havendo motivos para sua reforma em sede de Remessa Necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A omissão normativa do Estado em regulamentar a redução de jornada para servidor responsável por pessoa com deficiência não impede a aplicação direta da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.

2. É legítima a concessão judicial de redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração e sem exigência de compensação, a servidor estadual cuidador de filho com deficiência, diante da ausência de regulamentação infraconstitucional.

3. Aplica-se, por analogia, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais e municipais em situação análoga, conforme fixado pelo STF no Tema 1.097.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, § 3º; 6º; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 6.141/2000 do ES, arts. 1º e 2º; Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009); CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.237.867, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17.12.2022, Tema 1.097, DJe 12.01.2023.

(TJES, AI 5011973-24.2022.8.08.0224, relator Des. Conv. Luiz Guilherme Risso, 4
a
Câmara Cível, julg. em 26/05/2025)

A sentença objurgada alinha-se, pois, ao entendimento do STF e do nosso egrégio Tribunal, assim como aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança com deficiência e da igualdade substancial.

Sobreleva considerar que após a prolatação da sentença sobreveio a Lei Complementar nº 1.019/2022, publicada em 18/07/2022, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.214-R/2022, que “
Institui o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência
”, e no art. 2
o
garante ao servidor público o exercício de jornada semanal de trabalho 30% (trinta por cento) inferior à estabelecida para o cargo do qual é titular, sem a necessidade de compensação de horário e prejuízo de sua remuneração.

Referida norma, no art. 8
o
, alterou a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (que institui o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Estado do Espírito Santo), para prever a concessão de regime especial de trabalho ao servidor público estável que tenha filho com deficiência, independentemente de compensação de horas.

Não há se falar em perda superveniente do objeto pelo advento da referida norma dado que o pedido formulado administrativamente pela servidora foi indeferido, e a omissão legislativa somente foi suprida posteriormente ao ajuizamento da ação e da prolatação da sentença, e resistida a pretensão da servidora.

No que tange às alegações da apelante de que foi instituído regime de teletrabalho, priorizando os servidores que se encontrem na situação da apelada, tal não altera a conclusão ora alçada, porquanto é prerrogativa do servidor que possui filho com deficiência optar pelo regime que melhor atende às necessidades do menor.

Ademais, o fato de ser membro da JARI - e ser vedado o exercício de suas funções durante o expediente da autarquia, na forma do art. 21 da Instrução de Serviço DETRAN/ES nº 79/2017
2
, não a impede de obter redução de jornada, primeiro por ser prerrogativa do servidor que possui filho com deficiência, segundo porque referida junta se reúne para sessões ordinárias duas vezes, nos termos do art. 20 e ss do Decreto Estadual n. 2.124-R/2008 (regimento interno), sem prejuízo da jornada da servidora.

Mesmo porque nada obsta que a autarquia estadual promova procedimento administrativo específico, na forma da novel disciplina da Lei Complementar nº 1.019/2022 e do Decreto Estadual nº 5.214-R/2022, para melhor aquilatar a extensão da redução de jornada, agora com os critérios objetivos expressamente previstos. Releva destacar que enquanto não culminado o correspondente procedimento administrativo permanecem os efeitos da sentença, solução que melhor resguarda os interesses do vulnerável conforme inteligência do art. 227 da Constituição da República.

Não merece provimento, portanto, o recurso interposto pela autarquia estadual, sendo caso de manutenção da r. sentença apelada, restando prejudicada a remessa necessária, haja vista o esvaziamento do tema em sede de apelo.

Em face do exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento), na forma do art. 85, §11, do CPC.

Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 98 [...] §2ºTambém será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. §3º As disposições constantes do §2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

2
Art. 21 Fica vedado a qualquer membro, Presidente e secretário da JARI exercer suas funções durante o expediente da autarquia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO N.º 0041541-54.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULA RODRIGUES COUTINHO FERREIRA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO – VISTA

Des. Júlio César Costa de Oliveira

E. Pares,

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos. Após detida análise, acompanho na integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como voto.

Declaro minha suspeição para atuar no processo.

Voto por acompanhar o relator